Tribunal: STF
Processo: RE 609555
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-08-30
Data de publicação: 2019-08-30

Ementa:
Ementa: Embargos de Divergência – Recurso Extraordinário: alegação de ofensa restrita ao plano do direito meramente local (Leis Estaduais Alagoanas nºs 5.969/97, 5.988/98 e 6.349/03), sem repercussão direta sobre o âmbito normativo da CF/1988. 2. A apreciação do tema constitucional depende do prévio exame de norma local aplicável à espécie: a afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. 4. Incabível, portanto, o recurso extraordinário (Súmula 280). 5. Embargos de Divergência providos.